Tribunal: TCU
Processo: 020.330/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7832/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.330/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Lomba Costa Prado (XXX.081.577-XX); Alexandra Lomba Costa Prado (XXX.081.577-XX); Aurora Cristina Gomes Veloso (XXX.691.007-XX); Cleni Terezinha Manara (XXX.248.050-XX); Gilsa Maria Lacerda Prado (XXX.805.637-XX); Gilsa Maria Lacerda Prado (XXX.805.637-XX); Lucimar Ferreira Carneiro Leao (XXX.754.956-XX); Maria Aparecida Gomes Veloso (XXX.888.807-XX); Maria das Merces de Souza Prado (XXX.324.857-XX); Marilena Guimaraes Carneiro Leao (XXX.984.137-XX); Monica Junqueira da Cruz Serrano (XXX.948.537-XX); Nadya Maria Prado Damasceno Ferreira (XXX.996.797-XX); Rosana da Silva Xavier Rocha (XXX.781.607-XX); Tania Regina Prado das Neves (XXX.269.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.